Tribunal: TJSP
Processo: 1005720-40.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARO VEÍCULO. Sentença que julgou improcedente a ação, diante da não comprovação da falha na prestação de serviços, bem como considerando que o veículo já se encontrava depreciado por ter sofrido duas colisões. Inconformismo da parte autora. Cerceamento de defesa afastado. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARO VEÍCULO. Sentença que julgou improcedente a ação, diante da não comprovação da falha na prestação de serviços, bem como considerando que o veículo já se encontrava depreciado por ter sofrido duas colisões. Inconformismo da parte autora. Cerceamento de defesa afastado. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.